Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. PARÂMETRO. SALÁRIO MÍNIMO.
1. Inexiste ofensa à dialeticidade recursal se das razões recursais é possível extrair os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção do Agravante em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. Preliminar de não conhecimento rejeitada, ante a observância do disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15.
2. A alteração na situação financeira do alimentando ou do alimentante possibilita o pedido de revisão dos alimentos para exonerar, reduzir ou majorar esse encargo. Incidência do art. 1.699 do Código Civil.
3. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
4. A jurisprudência é uníssona no sentido de que é cabível a fixação da pensão alimentícia com base do valor do salário mínimo. Precedentes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.